Tribunal: TJDFT
Processo: 0700318-18.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0700318-18.2020.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERIKA FLAVIA MIGUEL LOBO APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADRIANO LAZARO LOURENCO DOS REIS D E S P A C H O Concedo à Apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que comprove o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator